Tribunal: TJPA
Processo: 0026420-85.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026420-85.2013.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO FRANCO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0026420-85.2013.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: LEONARDO FRANCO COSTA (ADV: SAMIRA HACHEM F. COSTA – OAB/PA Nº 13.873)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 386, III, DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A conduta descrita na denúncia amolda-se ao tipo descrito no art. 171, caput, do CPB. Correta a sentença absolutória, fundamentada no art. 386, VII, do CPP, por não haver nos autos, comprovação de que o réu praticou a conduta a ele imputada. Insuficiência de provas que conduz ao princípio do
in dubio pro reo

2.

Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
LEONARDO FRANCO DA COSTA
, por meio de sua Advogada, irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que absolveu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, da imputação do crime de estelionato, disposto no art. 171, caput, do CPB. (ID 5585501)

Em suas razões, a defesa pugnou pela manutenção da sentença absolutória, contudo, sustentou a alteração na fundamentação legal no qual se embasou a sentença, a fim de que seja com base no art. 386, III, do CPP, por atipicidade da conduta, aduzindo inadequação dos atos do apelante ao tipo penal do estelionato.
(ID 5585504)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, aduzindo que houve ausência de certeza e segurança da não participação do apelante no crime imputado, ensejando dúvida sobre o fato delituoso, o que resulta na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, afigurando inviável a mudança de fundamentação pleiteada pela defesa
.
(ID 5585504)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por não restar comprovada a boa-fé do apelante, que afirmava ser o proprietário do lote, durante toda a tratativa. (ID 5585505)

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PLEITO DEFENSIVO – MUDANÇA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

A defesa insurgiu-se contra a sentença absolutória, buscando alterar a sua fundamentação de insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) para atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP), sustentando a comprovada boa-fé negocial do apelante.

Para a plena configuração do crime de estelionato, o STF já manifestou entendimento que há necessidade da existência do dolo preordenado de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo de outrem. Ou seja, antes da realização do negócio, o agente já deve nutrir a intenção de não honrar o negócio jurídico, sendo superveniente o descumprimento do ajuste pactuado.

Nesse aspecto, importante salientar que em suas alegações finais, o
Parquet
requereu absolvição do acusado por insuficiência de provas para a condenação, por não existir demonstração irrefutável de modo a provar o dolo antecedente do agente em obter para si vantagem ilícita, ocasionando prejuízo à vítima. Assim, com base nestes termos, foi proferida sentença absolutória, fundamentada no art. 386, VII, do CPB.

Pois bem, após detida análise dos autos, verifico que a referida insuficiência probatória não induz à certeza de boa-fé na conduta do acusado, pois em seus depoimentos a vítima e corretor de imóveis, foram harmônicos e seguros em relatar que o réu Leonardo Franco Costa, durante toda a tratativa, afirmava ser o proprietário do lote, sendo também válido ressaltar que o ofendido recebeu o montante devido somente após o ajuizamento da ação penal, anos após o débito.

A versão sustentada pela ofendida vem corroborada por seu irmão e esposo, ao narraram, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, estarem presentes no momento da negociação, como também no ato da assinatura do contrato de compra e venda do imóvel referenciado, quando presenciaram o acusado Leonardo afirmar a propriedade do terreno, objeto da negociação, de modo que existe comprovação segura quanto ao dolo específico do apelante de induzir a vitima em erro, com o fim de auferir vantagem ilícita.

Nesse diapasão, observo que os depoimentos colhidos no curso da instrução, não conduzem à inexistência do fato ou ausência de provas, mas à sua insuficiência, o que implica na aplicação do Princípio
in dubio pro reo

Logo, da análise atenta dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os depoimentos prestados perante o Juízo de 1º grau, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem avaliou as provas produzidas durante a persecução penal.

Desta forma, não há que se falar em atipicidade de conduta, porquanto a conduta descrita na denúncia amolda-se ao tipo do artigo 171, caput, do CPB, contudo, em razão de dúvidas sobre a prática delitiva por parte do acusado, presente à insuficiência de provas.

Neste particular vale a pena transcrever parte do brilhante e bem fundamentado parecer ministerial de segundo grau, nos seguintes termos:

“ no presente caso, o conjunto probatório não oferece a certeza plena quanto a boa fé do denunciado, necessária para absolve-lo com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo, visto que tanto a vitima como o corretor de imóveis Sidney, que participou da negociação do lote, afirmaram que o réu Leonardo Franco Costa, durante toda a tratativa, afirmava ser proprietário do lote, bem como a vítima ter se sentido lesada e somente ter recebido o montante devido após anos, e depois de ajuizar a ação penal.

Diante da dúvida de que Leonardo Franco Costa tenha incorrido na prática delitiva de estelionato, artigo 171, “caput” do CP, o magistrado o absolveu com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista que considerou que as provas eram insuficientes para a condenação. Contudo, referida insuficiência probatória não significa ausência de provas de boa fé na conduta do agente, a ponto de torná-la atípica, como alega a Defesa”.

A par dessas considerações, coaduno com o parecer ministerial de segundo grau e considero irreparável a fundamentação elencada na sentença absolutória, posto que a insuficiência de provas, sem a comprovação inequívoca da boa-fé contratual do acusado, não conduz à atipicidade da conduta.

Isto posto, afiguro inviável alteração da fundamentação,
devendo ser mantida a sentença absolutória
in totum
, por insuficiência de provas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/03/2025